Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. PROVA PERICIAL. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei Complementar 769/2008, a concessão de pensão por morte no âmbito distrital para filha maior de 21 anos depende de comprovação de invalidez preexistente.

2. No caso, a apelante não demonstrou sua incapacidade laboral, tampouco inconsistências relevantes no laudo pericial ou provas que se contraponham às conclusões do perito.

3. Apelação conhecida e não provida.